Tribunal: TJDFT
Processo: 0731719-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. JUSTA CAUSA. DOLO. INDÍCIOS MÍNIMOS. PRESENÇA.
I – Em regra, a queixa-crime que atende ao disposto no art. 41 do CPP, descrevendo os fatos e apresentando elementos probatórios mínimos, suficientes para essa fase processual, a propósito da materialidade do fato delituoso e da autoria do crime, deve ser recebida.
II – O afastamento da justa causa por ausência do elemento subjetivo do tipo concernente ao dolo presente nos crimes contra a honra, somente é cabível quando manifestada de forma inconteste nos autos, independentemente de fixação de juízo de valor ou interpretativo sobre o respectivo acervo fático-probatório.
III – No caso, existindo elementos mínimos acerca da materialidade e autoria, inclusive do elemento subjetivo dos tipos (dolo), a questão deve ser decidida após exame mais aprofundado de provas, em instrução criminal.
IV – Recurso conhecido e provido.